Tribunal: TJES
Processo: 5015757-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Preclusão / Coisa Julgada
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015757-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLAVIO SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCLUSÃO DO BANESTES S/A DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. COISA JULGADA. OBRIGAÇÃO DISTINTA FIXADA NA SENTENÇA. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Flávio Santos, objetivando a reforma de decisão proferida em cumprimento de sentença coletiva que excluiu Banestes S/A do polo passivo da execução, sob fundamento de que a obrigação de pagar caberia exclusivamente ao Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a exclusão do Banestes S/A do cumprimento individual da sentença coletiva configura afronta à coisa julgada e ao título executivo judicial, que reconhecera obrigação específica imposta à instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença proferida na ação coletiva n. 0003675-03.2000.8.08.0024 reconheceu a ilegitimidade dos descontos realizados nas contas bancárias dos servidores militares e fixou obrigações distintas aos réus, atribuindo ao Banestes S/A o dever de estornar os valores debitados.

O acórdão proferido por este Tribunal, ao manter integralmente a sentença, refutou expressamente o pedido de exclusão do Banestes, consolidando a coisa julgada quanto à legitimidade passiva e à obrigação da instituição financeira.

A exclusão do Banestes S/A na fase de cumprimento de sentença viola a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica, ao reabrir discussão já definitivamente resolvida.

A jurisprudência deste Tribunal, em julgamentos anteriores envolvendo a mesma demanda coletiva, tem reconhecido que a execução deve observar rigorosamente o conteúdo do título executivo, sendo incabível a rediscussão da legitimidade do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exclusão do polo passivo, em fase de cumprimento de sentença, de réu expressamente condenado na fase de conhecimento, configura afronta à coisa julgada.

O título executivo oriundo de sentença coletiva impõe obrigações distintas aos réus, devendo ser cumprido nos exatos termos fixados.

A execução individual de sentença coletiva não admite rediscussão da legitimidade passiva de parte regularmente condenada e mantida em acórdão transitado em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: art. 502 do CPC; art. 513 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 5006118-39.2022.8.08.0000, rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 05/12/2022, DJES 01/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A controvérsia dos autos diz respeito à legitimidade passiva do
B
anestes
S/A
para figurar no polo da execução individual ajuizada com base na sentença coletiva proferida nos autos nº 0003675-03.2000.8.08.0024.

O douto juízo
a qu
o, ao acolher parcialmente as impugnações do
Estado
e do
Banestes
, entendeu por bem excluí-lo da execução, sob o argumento de que a obrigação de pagar caberia exclusivamente ao ente federativo.

Contudo, tal conclusão não se sustenta diante da moldura fática e jurídica que delimita o título executivo judicial.

Pois bem.

Na origem, a ação coletiva fora proposta pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Espírito Santo, tendo como requeridos o
Estado do Espírito Santo e o Banestes S/A
.

A sentença reconhecera a ilegalidade dos descontos promovidos nas contas bancárias dos servidores militares vinculados à associação, oriundos de contrato de crédito rotativo imposto como solução aos atrasos salariais.

Como consequência, fixou-se obrigação solidária, porém com encargos distintos: ao
Estado
, incumbiu-se o pagamento dos juros e encargos bancários; ao
Banestes
, coube a obrigação de
estornar os valores efetivamente debitados
nas contas dos servidores.

Dito
decisum
fora objeto de apelação, inclusive pelo
Banestes
, que questionou a imposição de estorno.

Contudo, o acórdão proferido por este Tribunal, da relatoria do Desembargador Samuel Meira Brasil, afastou tal tese e assentou que a devolução dos valores decorre como efeito anexo da declaração de nulidade da cobrança, configurando obrigação diretamente imputada à instituição bancária.

Consignou-se, ainda, que a discussão sobre a legitimidade do Banestes restou definitivamente superada, por força da coisa julgada, sendo incabível nova deliberação em sede de cumprimento de sentença.

Não bastasse, o agravante instruiu a petição com cópias integrais da sentença e do acórdão que a confirmou, evidenciando, de forma inequívoca, que o título judicial contém comando específico e válido a ser executado contra o banco.

Também demonstrou que não mais se encontra vinculado à associação, o que lhe garante legitimidade ativa para propor a execução individual, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 499 da Repercussão Geral.

Nesse contexto, recentemente, a Terceira Câmara Cível deste Sodalício, no julgamento do AI 5006118-39.2022.8.08.0000, reafirmou que “
a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia
”, reconhecendo expressamente a obrigação do Banestes de estornar os valores debitados e a impossibilidade de rediscutir sua legitimidade passiva após o trânsito em julgado.

É de se conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO ROTATIVO. DECISÃO QUE ACOLHEU AS IMPUGNAÇÕES. OBRIGAÇÕES DISTINTAS IMPOSTAS AOS LITISCONSORTES. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. NÃO COMPROVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1) Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação coletiva ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (nº 024000036756), a qual condenou o Banestes S/A à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e o Estado do Espírito Santo à obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo. 2) Acontece que a Instância Primeva, ao apreciar as impugnações apresentadas pelos executados, concluiu pela procedência de ambas, a fim de extinguir o feito em relação ao Banestes e reduzir o montante exequendo em face do Estado, sob as justificativas de que (i) a instituição financeira é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, visto que o estorno da quantia objeto do empréstimo não foi pedido na ação coletiva; (ii) o ente federado logrou êxito em comprovar que houve o pagamento de quase metade dos juros e encargos incidentes sobre o empréstimo rotativo. 3)
Este e. Sodalício vem reiteradamente decidindo no sentido de reconhecer a obrigação do Banestes de realizar o estorno dos débitos efetivados a título de crédito rotativo nas contas dos substituídos, ou seja, a devolução dos valores já debitados nas contas dos servidores. O título executivo, portanto, impôs obrigações distintas aos litisconsortes. 4) Em respeito à coisa julgada, à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, eis que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a parte dispositivo da sentença, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias.
5) [...]. 6) Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (TJES, AI 5006118-39.2022.8.08.0000, Rel.ª Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05/12/2022, DJES 01/02/2023)

Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado a casos idênticos, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada material.

Dessa forma, a decisão recorrida viola o conteúdo da sentença exequenda, afronta a coisa julgada e impede o cumprimento integral do título judicial.

Por conseguinte, o provimento do recurso exsurge necessário para restaurar a eficácia plena da condenação imposta ao
Banestes
e garantir o direito do agravante à satisfação do crédito expressamente reconhecido em juízo.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
dou

provimento
, para reformar a decisão de origem e determinar o prosseguimento da execução também em face de
Banestes S/A
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão de 19 a 26.05.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões